Tribunal: TJSP
Processo: 2146843-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Ação monitória lastreada em contrato de abertura de crédito, caso dos autos, está sujeita à prescrição quinquenal, estabelecida no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, para "pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular" - A prescrição deve ser considerada interrompida na data da distribuição, nos termos do art. 240, §§ 1o e 2o do CPC/2015,

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Ação monitória lastreada em contrato de abertura de crédito, caso dos autos, está sujeita à prescrição quinquenal, estabelecida no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, para "pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular" - A prescrição deve ser considerada interrompida na data da distribuição, nos termos do art. 240, §§ 1o e 2o do CPC/2015, quando a demora da citação não decorre de desídia do autor de ação proposta dentro do prazo fixado para seu exercício - Como, no caso dos autos, (a) a presente ação monitória tem por objeto dívida de contrato de abertura de crédito em conta corrente firmado em 19.09.2013, com aditamento datado de 16.07.2014, vencida em 30.01.2015; (b) a ação foi proposta em 06.12.2016; (c) a prescrição deve ser considerada interrompida na data do ajuizamento da ação, nos termos dos §§ 1o e 2o, do art. 240, do CPC/2015, dado que a demora na citação das partes rés agravantes não decorreu de desídia do credor, mas pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário; (d) é aplicável o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002; (e) a ação foi ajuizada antes de decorrido o prazo de cinco anos da data da assinatura do contrato objeto da ação; (f) de rigor, a manutenção da r. decisão agravada que rejeitou a arguição de prescrição.
Recurso desprovido.